Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. INTIMAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. A pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça, caso demonstre documentalmente sua incapacidade, ou diante dos casos de presunção da insuficiência financeira.
2. Em relação às pessoas jurídicas, faz-se necessária a comprovação de sua hipossuficiência financeira, a fim de demonstrar efetivamente que o pagamento das despesas processuais implicará prejuízo à manutenção de suas atividades.
3. O juiz deve indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.
4. Quando a parte, devidamente intimada, não junta aos autos os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.
5. Negou-se provimento ao recurso.